Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-16.2022.8.11.0009
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000077-16.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (RECORRENTE), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), NORMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOBRE - CPF: 580.819.251-04 (RECORRIDO), LUIS MIGUEL ROA FLORENTIN - CPF: 051.508.871-45 (ADVOGADO), LUAN BATISTA OLIVEIRA NOBRE - CPF: 033.997.971-25 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000077-16.2022.8.11.0009

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder

Parte Recorrente(s):

VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Parte Recorrida(s):
NORMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOBRE

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 189

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA – COLISÃO COM PEDAÇO DE FERRO NA PISTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DO SINISTRO NA FORMA ALEGADA PELA AUTORA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6º, DA CF/88

- DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
–
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a concessionária de serviço público pode ser responsabilizada pelos danos materiais decorrentes de objetos na pista de rolamento, que causem acidente automobilístico com avarias em veículo da parte autora, quando reconhecida a negligência na manutenção e conservação das vias sob a sua responsabilidade.

A ocorrência de acidente de trânsito ou evento assemelhado somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, cuja situação deve ser comprovada de forma inequívoca nos autos.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte demandada ante sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de
R$ 1.489,00 (um mil quatrocentos e oitenta e nove reais)
, consistente no valor do conserto do veículo de propriedade da autora, que veio a ser danificado em razão da existência de pedaço de ferro na pista de rolamento, bem como a indenizar a reclamante por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A empresa recorrente pugna pelo afastamento de sua responsabilidade, alegando que não há provas concretas de que o dito dano efetivamente decorreu de objeto na pista, posto que
o trecho foi fiscalizado após o ocorrido e não fora detectada nenhuma anormalidade no local. Argumenta que não houve qualquer omissão da concessionária.

Ainda, defende que não foram comprovados os danos morais, pretendendo o afastamento da indenização extrapatrimonial.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que na data de 07/12/2020 a parte autora trafegava pela rodovia estatual MT-320, sentido Nova Canaã do Norte – Colíder, e na altura do quilômetro 153, em uma curva, haviam vários pedaços de ferro na pista, e um deles veio a atingir seu veículo, causando danos no tanque de combustível.

A demandante afirma que não foi possível desviar do objeto, pois haviam vários outros na pista e estava em uma curva, correndo o risco de perder o controle do automóvel.

Após o registro da ocorrência perante o serviço de atendimento ao usuário, encaminhou os documentos necessários para que a demandada providenciasse o reparo de seu automóvel, o que não ocorreu.

A empresa ré, por sua vez, sustenta que não há provas hábeis a comprovar que o veículo da autora fora atingido por objetos que estariam na rodovia, uma vez que, após o registro da reclamação, foi realizada vistoria no trecho em que teria ocorrido a colisão e nada foi encontrado.

Contudo, apesar de tais alegações,
não há nos autos qualquer elemento concreto apto a afastar a responsabilidade da concessionária sobre os fatos descritos,
notadamente porque os documentos apresentados em sua defesa não são suficientes para atestar que a manutenção do trecho em que ocorreu a colisão narrada estava sendo realizada de forma regular.

Em situações como a presente, a concessionária de serviço público responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, pela sua manutenção, fiscalização e vigilância, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88 e do art. 22 do CDC.

Isso porque, as prestadoras de serviço público, assim como o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes.

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade e/ou fatos extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral, correta a sentença ao condená-la ao pagamento da quantia de
R$ 1.489,00 (um mil quatrocentos e oitenta e nove reais)

a título de danos materiais.

Por outro lado, no que se refere aos danos morais, entendo que a sentença comporta reforma.

Nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal de 1988, “
s
ão invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

O dano moral indenizável, portanto, decorre de violações de direito da personalidade do indivíduo, capazes de atingir profundamente a esfera subjetiva da pessoa, causando-lhe grave dor interna, angústia e sentimento de impotência, subtraindo a própria dignidade.

Desse modo, em situações como a em comento, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido, de modo que compete à parte que se sentiu lesada comprovar concretamente o abalo moral sofrido.

Especificamente sobre este tema, o e. STJ, quando do julgamento do REsp n. 1.653.413/RJ, de relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, firmou entendimento de que não caracteriza dano moral
in re ipsa
os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais, via de regra, resolvem-se com a reparação patrimonial pretendida pelo lesado.

Portanto, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à recorrida aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição da pessoa à situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88.

Ausente qualquer prova de que os fatos tenham ocasionado algum dano maior à recorrida, mormente porque não há qualquer notícia que a colisão com o objeto que se encontrava na pista tenha ocasionado danos físicos a ela, ou aos acompanhantes naquela ocasião, não restam configurados os danos morais pretendidos.

A propósito, essa e. Turma Recursal já decidiu nesse mesmo sentido em casos análogos, a exemplo dos recursos de n.
1027942-38.2022.8.11.0001, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Publicado no DJE 05/10/2022; 1002578-64.2022.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Publicado no DJE 06/09/2022; e
1018274-74.2021.8.11.0002,
Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Julgado em 13/06/2022.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
apenas para julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo inalterados os demais termos do julgado.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023